Tribunal: TJDFT
Processo: 0723400-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA.
1. Causa que se sustenta na má administração do Banco do Brasil na gestão dos depósitos realizados em sua conta PASEP.
2. Questão pacificada pela Câmara de Uniformização do TJDFT, que proclamou a legitimidade ad causam do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da relação processual nas causas em que o objeto da discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do Fundo PIS-PASEP (IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000).
2. Agravo de instrumento provido.